Tribunal: TJMT
Processo: 1011468-42.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1011468-42.2017. 8.11.0041 – Capital
Apelante: Thaiana Todeschini
Apelado: Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá II – SPE Ltda., Rodobéns Negócios Imobiliários.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Thaiana Todeschini em face da r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral n. 1006204-81.2019.8.11.0006 proposta em face de Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá II – SPE Ltda., Rodobens Negócios Imobiliários, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, e condenou a parte autora, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, os quais foram sobrestados por força da regra do art. 98, §3o do CPC, e em relação ao pedido reconvencional, julgou parcialmente procedente para condenar a autora/reconvinda ao pagamento de indenização por dano material, referente ao denominado “juros de obra”, bem como no ônus de sucumbência, que, da mesma forma, restaram sobrestados.
Inconformada, recorre a requerida, ora apelante, sustentando, em preliminar, o cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a produção de prova oral, pelo fato da matéria tratada não versar apenas sobre direito material.
No mérito, reafirma o atraso na entrega da obra, que segundo alega fora definitivamente entregue em 03/2014, quando já escoado o prazo de 120 dias úteis previsto para novembro/2013, e por tal argumento, requer o pagamento dos lucros cessantes a título de alugueis que deixou de receber.
Sustenta, outrossim, a ilegalidade da cobrança de taxa de evolução de obras, e a ocorrência de danos morais em razão da negativação indevida, e defende, também, a ilegalidade da exigência de taxas condominiais antes da entrega do imóvel.
Pede, assim, pela reforma integral da sentença, com a inversão do ônus e sucumbência.
Em contrarrazões, coligidas no Id n. 97265533, os apelados impugnam o pedido de assistência judiciária gratuita, ao argumento de que a apelante é engenheira sanitarista e ambiental, além disso, possui empresa privada que presta serviços de obras de engenharia, possuindo recursos para arcar com as despesas processuais.
Pois bem. É cediço que o atual Código de Processo Civil não consente com as denominadas “decisões surpresa”, fora do contraditório prévio, ainda que a questão se mostre suficientemente clara para deferir ou não eventual pedido feito pela parte, consoante visto na espécie.
Dessa forma, em cumprimento ao que preceitua os arts. 10 e 933, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a parte autora, ora apelante, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada pelos apelados.
P.I.
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator